Tribunal: TJDFT
Processo: 0092295-48.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0092295-48.2004.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O presente recurso foi redistribuído a esta Relatora em razão da aposentadoria da eminente Desembargadora Nídia Corrêa. Cuida-se de Apelação contra a r. sentença que julgou procedente pedido inicial da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para declarar a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) firmado entre a Autotrac Comércio de Telecomunicações S.A. e o Distrito Federal. Em exame dos autos, verifico que foi determinada a suspensão do feito até a conclusão do mérito do Recurso Extraordinário no 851.421/DF, com repercussão geral, Tema 817 (Id. 9096929). Mantenha-se o sobrestamento do recurso, nos termos da decisão Id. 9096929. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora